Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-54.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM ACIDENTÁRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se configura o julgamento extra petita em sentença que identifica o objeto da lide mediante a análise conjunta do pedido e da causa de pedir constantes da petição inicial.
2. De acordo com o art. 322, §2°, do CPC a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
3. Recurso conhecido e desprovido.